Tribunal: TJDFT
Processo: 0730493-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0730493-98.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SCHEREZAD LEITE CAVALCANTE SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, que objetiva a declaração de nulidade da Ordem de Serviço no 94, de 22 de marco de 2019, com a consequente anulação do ato de designação da Autora como executora do Contrato Administrativo no 130/2018-SES/DF. Da análise dos autos verifica-se que havia sido deferida tutela de urgência para suspender a ordem de serviço questionada, nos seguintes termos: “[...] Dos autos, extrai-se que a autora e terapeuta ocupacional, com atribuições de baixa e média complexidade em sua área de atuação (área fim de saúde). Não suficiente, infere-se do teor do documento elaborado pelo próprio Distrito Federal, para orientar a escolha de executores fiscais, que a designação de gestores contratuais deve observar critérios que permitam a indicação de pessoas com "maior conhecimento sobre o objeto do contrato" (ID Num. 69556253 - pag. 16). Nesse cenário, em respeito ao Principio da Supremacia do Interesse Publico, que pauta a necessidade de zelo pelo patrimônio publico e de fiscalização criteriosa dos contratos administrativos e recursos estatais, verifica-se a probabilidade de direito da requerente, uma vez evidenciada a sua falta de capacitação para a função de executora fiscal e demonstrada a aleatoriedade do reu na escolha de pessoa para exercer função técnica e de alta responsabilidade pública. Verifica-se, também, o perigo de dano a autora, dada que a sua falta de capacitação para a gestão contratual narrada, aliada a responsabilidade da função, importa em risco de cometimento de equívocos na execução do contrato, mesmo que no âmbito local, e, por consequência, de sua responsabilização administrativa por tais erros. Assim, evidenciados os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperioso o deferimento da Tutela de Urgência pleiteada. Posto isso, DEFIRO o pedido de Tutela de Urgência para suspender os efeitos da Ordem de Serviço n. 94, de 22/03/2019 (ID Num. 69556246), no que tange a designação da autora para ocupar posto em Comissão Executora Local do Contrato no 130/2018. [...]” (ID 23875193 – pag. 2) Via de regra o recurso de apelação não tem efeito suspensivo, para afastar a eficácia da sentença e manter os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida. No entanto, tal efeito pode ser excepcionado, para evitar dano irreparável à parte (art. 41 da Lei no 9.099/1995). Na situação dos autos, não obstante a sentença ter julgado improcedente o pedido inicial, a prudência indica ser necessário manter a suspensão daquela ordem de serviço, até a prolação do acórdão, dadas as circunstâncias envolvidas do caso, de alegada incapacidade técnica da parte recorrente, para exercer a função de executor fiscal de um contrato de mais de R$ 20.000,000,00, fato e valor que atraem precaução redobrada, pela possibilidade de ocorrerem equívocos na execução do contrato, prejuízos de grande vulto e responsabilização administrativa, riscos de danos graves e de difícil reparação. Diante disso, nos termos do art. 41 da Lei no 9.099.1995 e § 3o e § 4o do art. 1.012 do CPC, concedo efeito suspensivo judicial à apelação, para afastar a eficácia da sentença de improcedência proferida e manter os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida. Intimem-se. Após, dê-se vista ao MPDFT, para que se manifeste nos termos do art. 179 do CPC. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.